Tribunal: TJBA
Processo: 8017100-79.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017100-79.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDREA CARDIM DE SOUZA e outros Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO TOTAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. GAP V. EXTENSÃO A PENSIONISTA. PARIDADE NÃO-RECONHECIDA, NA ESPÉCIE. SEGURANÇA DENEGADA. Não há falar em prescrição se o vínculo mantido entre o servidor público e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos efeitos da prescrição do fundo de direito. Inteligência da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada. A “gratificação de atividade policial militar – GAPM”, paga aos servidores militares ativos de forma indiscriminada, sem instauração de procedimento administrativo para aferição, caso a caso, é vantagem de caráter genérico (TJBA, Pleno, Arguição de Inconstitucionalidade no bojo do Mandado de Segurança n. 0000738-61.2009.8.05.0000), em todas as suas referências. Sem a necessária e imprescindível provocação, desconsiderando-se o ato da Administração Pública e a chancela do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, não podem os atos de aposentação de servidor público e de fixação de pensão ser revistos e modificados, para, de forma aleatória, estender vantagem remuneratória ao servidor inativo e/ou pensionista. As regras aplicáveis para a aposentadoria do servidor são aquelas vigentes ao tempo em que este reuniu os requisitos para requerer o benefício; ao pensionista, aplicam-se as regras em vigor quando do falecimento do instituidor da pensão. “... para fazer jus à paridade, o servidor deve ter falecido antes da EC 41, de 19.12.2003; se falecido após a EC 41/2003, o pensionista terá direito à paridade se atender às regras de transição previstos no art. 3º da EC 47/2005, quais sejam: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria;...” (STF, Pleno, RE 603580, analisado pela sistemática de repercussão geral, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015, DJe 03.08.2015). Atendimento às regras não comprovado, na espécie. Paridade não–reconhecida. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017100-79.2021.8.05.0000, sendo Impetrantes ANDREA CARDIM DE SOUZA e outros e Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3), ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar arguição de prescrição total e, no mérito propriamente dito, denegar a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça